Tribunal: TJDFT
Processo: 0722934-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. VOTO DA MAIORIA DOS PRESENTES.

1. Foi respeitado o quórum mínimo para a convocação da assembleia, 47 assinaturas do total de 144 unidades (art. 5o da Convenção).

2. Ademais, a interpretação do art. 1.349 do Código Civil conduz à ilação de que não é necessária, para a destituição do síndico, o voto da maioria absoluta dos condôminos, mas tão somente da maioria dos presentes à assembleia convocada para esse fim. (REsp 1266016/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA).

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.